Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SONDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ASTREINTES DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MATÉRIA ALBERGADA POR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM JUÍZO DIVERSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONSTATADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se verificada a probabilidade do direito da ré, ora recorrente, afigura-se cabível o recebimento da apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de plano de saúde, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante, a) “a autorizar e custear em sua rede credenciada a disponibilização da sonda Mikey 18FR 2,7, conforme indicação médica ID n. 56498079, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada”; “b) “ao pagamento da multa por descumprimento do comando judicial, determinada nos autos de n. 0704709-54.2017.8.07.0007, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;” e c) “ao pagamento de compensação por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
3. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida e a adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
4. Na espécie, vale pontuar que o autor, ora apelado, ajuizou, anteriormente, a ação de conhecimento n. 0704709-54.2017.8.07.0007, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, com a finalidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora apelante, ao fornecimento de serviço de home care, nos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, bem assim a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
5. Cumprido o itinerário processual, foi proferida, nos referidos autos, sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a operadora de plano de saúde “a autorizar e custear o tratamento médico hospitalar (home care) em favor do autor, nos precisos termos formulados na inicial e descritos no Relatório Médico de ID 7128457”, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1091136, de Relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, para condenar a operadora de plano de saúde a pagar ao consumidor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Esse feito, então, transitou em julgado em 13/6/2018, com baixa em definitivo para Vara de origem.
7. Dito isso, conforme narrado pelo próprio autor na petição inicial dos presentes autos, verifica-se que o conjunto de sua postulação tem como ponto nodal a suposta inexecução, pela operadora de plano de saúde ré, das obrigações já constituídas nos autos n. 0704709-54.2017.8.07.0007, as quais se encontram albergadas pela coisa julgada.
8. Consigne-se que, na presente ação judicial, o autor formulou 3 (três) distintos pedidos na petição inicial, a saber: a) o fornecimento da sonda “Mikey 18FR 2,7” ao paciente; b) condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de descumprimento da ordem judicial contida nos autos n. 0704709-54.2017.8.07.0007; e c) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
9. Em relação ao pedido de fornecimento da aludida sonda, ressalte-se que a disponibilização desse material está diretamente vinculada ao fornecimento do serviço de home care pela operadora de plano de saúde, o qual já foi deferido por ocasião do processo n. 0704709-54.2017.8.07.0007.
10. Assim, após o trânsito em julgado do aludido feito, descumprida pela operadora de plano de saúde, total ou parcialmente, a obrigação de fornecimento dos materiais necessários à consecução do serviço de home care, cumpria ao autor, ora apelado, ao invés de ajuizar nova ação judicial perante Juízo diverso, promover a deflagração da fase de cumprimento de sentença, observando-se, para tanto, as regras de competência previstas no art. 516, inciso II e parágrafo único, do CPC.
11. A propósito, essa mesma constatação é aplicável ao pedido de condenação da apelante, nestes autos, ao pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer constituída no processo n. 0704709-54.2017.8.07.0007. No aspecto, anote-se que a competência para analisar o descumprimento ou não da ordem judicial, com subsequente aplicação de astreintes, é do Juízo prolator da decisão, nos termos dos arts. 516, II, e 537, §§ 1o e 3o, ambos do CPC, revelando-se inadequado, para tanto, o ajuizamento de nova ação judicial perante Juízo diverso daquele responsável pela ordem alegadamente descumprida.
12. Por fim, convém frisar que o pedido de reparação por danos morais decorre igualmente da suposta inexecução, pela apelante, do título judicial constituído nos autos n. 0704709-54.2017.8.07.0007, por se tratar de simples desdobramento da obrigação de fornecimento do serviço de home care pela operadora de plano de saúde. Dessa forma, a análise da pretensão de reparação civil por danos morais, tal qual formulada nos presentes autos, demanda a anterior verificação da alegada inexecução do título judicial constituído nos processo n. 0704709-54.2017.8.07.0007, o que deve ser realizado no âmbito de cumprimento de sentença a ser eventualmente movido pelo autor, ora apelado.
13. Dito de outro modo, eventual pretensão de reparação civil por danos morais, nos moldes delimitados pelo autor nos presentes autos, deve ser objeto, se o caso, de ação judicial posterior, a ser ajuizada apenas após a elucidação, no âmbito de cumprimento de sentença proferida nos autos n. 0704709-54.2017.8.07.0007, de eventual inexecução, integral ou parcial, do título judicial proferido nesse feito. Assim, é forçoso concluir que inexiste, neste instante, quadro fático de suposto descumprimento de ordem judicial que possa ser adequadamente valorado pelo Juízo de origem ou por esta instância julgadora, razão pela qual também não se observa o interesse de agir do autor quanto à mencionada postulação.
14. A par de tal quadro, revelada a inadequação da via eleita pela parte autora, ora apelada, afigura-se cabível a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de seu interesse de agir.
15. Recurso conhecido e provido.